Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-56.2022.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702685-56.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DANIEL DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA APELADO: DANIEL DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimem-se a Defesa do apelante DANIEL DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA a fim de que apresente razões e contrarrazões de apelação, no prazo legal. Caso transcorra o prazo sem manifestação, intime-se o réu para constituir novo advogado ou manifestar interesse pela assistência jurídica gratuita, no prazo de 8 (oito) dias. Tudo atendido, venham contrarrazões do Ministério Público e parecer da Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 26 de agosto de 2024 13:03:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora